Tribunal: TJMT
Processo: 1072231-56.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072231-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA – PREJUDICADO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A impugnação ao pedido de justiça gratuita resta prejudicada, pois o recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal.

2.

Sem comprovação mínima das alegações do recorrente dos fatos constitutivos do seu direito não há como reconhecer os pedidos iniciais.

3.

Inocorrente a
prática de ato ilícito, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.

A recorrida impugnou a gratuidade da justiça e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, a análise da impugnação ao pedido de justiça gratuita resta por prejudicada, pois o recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal.

O recorrente sustenta que ficou sem o regular abastecimento de água entre os dias 25.11.2022 a 28.11.2022, motivo pelo qual requerer a condenação da recorrida em danos morais.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes sobre a assertiva de ausência de conjunto probatório.

Na hipótese dos autos, apesar de o recorrente alegar que houve falha na prestação do serviço da recorrida deixou de comprovar tal fato, pois a descrição de 03 (três) números de protocolos não comprova o ocorrido, pois em contrapartida, a recorrida comprovou que enviou seus prepostos para averiguarem o ocorrido e ao chegarem
in loco
, acharam o imóvel sendo abastecido e sem nenhuma irregularidade.

Nesse passo, menciona-se que o abastecimento de água pode sofrer intervalos, a fim de a Concessionária conseguir atender toda a população.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais decorrente da suposta negativação indevida de seus dados, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. DAE. VÁRZEA GRANDE. BAIRRO SÃO SIMÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MÉRITO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória movida em face de Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE, na qual a parte recorrente afirmou ser residente no bairro São Simão e consumidora do serviço de abastecimento de água fornecido pela recorrida. No mais, afirmou que sofreu com a falta de abastecimento de água em sua residência, motivo pelo qual pugnou pela condenação da recorrida em indenização por danos morais.

2. Em contestação, a recorrida pugnou pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da recorrente, impugnando, ao final, a inversão ao ônus da prova e requerendo a condenação da recorrente em litigância de má fé.

3. A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de ausência de provas mínimas das alegações da parte recorrente.

4. Em recurso inominado, a parte recorrente pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça. Aduziu cerceamento de defesa e no mérito, falha na prestação de serviço. Afirmou ter sofrido com a ausência de abastecimento de água em sua residência durante trinta dias, tendo que comprar caminhão pipa particular para subsistência mínima. Pugnou pela procedência do pedido inicial.

5. Cerceamento de Defesa. Não se vislumbra o mencionado cerceamento, posto que não houve qualquer menção às testemunhas e possíveis provas orais/testemunhais a serem produzidas.

Diga-se, ainda, da análise das etapas processuais, que a parte recorrente protestou na inicial, genericamente, pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, entretanto, na impugnação à contestação, não manifestou objetivamente seu interesse em realizar a oitiva de testemunhas, consignando, de modo genérico, pela oitiva de testemunhas. Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa.

6. Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva. Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica. Nesse sentido, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

7. Em que pese se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.

8. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem água mais de trinta dias como alegado na exordial.

9. Não foi apresentado nenhum protocolo ou reclamação administrativa para comprovar a alegação de ausência de fornecimento de água.

10. Em que pese a parte ter anexado telas de notícias midiáticas, não há provas de que foi atingida unidade de sua titularidade, inexistindo no processo provas de que esta foi atingida pela falta de água. A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como por exemplo, protocolos de atendimentos, solicitações via sac, dentre outros, no entanto, a consumidora se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

11. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos inicias deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.”
(N.U 1028657-77.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024